Tribunal: TJDFT
Processo: 0727911-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727911-03.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ANA PAULA RIBEIRO DA SILVA AGRAVADO: BRAZILIAN CAR VEICULOS LTDA - ME, BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. DESPACHO Desnecessário efeito suspensivo, pois a eficácia da r. decisão agravada está subordinada à preclusão. Aos agravados-réus para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília - DF, 17 de julho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora